Tribunal: TJES
Processo: 0017669-70.2019.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2025-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0017669-70.2019.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOAO CARLOS MARTINELLI
RECORRIDO: MUNICIPIO DE CARIACICA
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. AUSÊNCIA DE SUCESSIVIDADE CONTRATUAL. OBSERVÂNCIA DOS PRAZOS LEGAIS. EXCEPCIONALIDADE CONFIGURADA. REGULARIDADE DAS CONTRATAÇÕES. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE CONTRATUAL. FGTS. PRAZO PRESCRICIONAL TRINTENÁRIO. AÇÃO AJUIZADA ANTES DE 13/11/2019. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS MANTIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

CASO EM EXAME
Recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que reconheceu a prescrição quinquenal da pretensão autoral, extinguindo o feito com resolução de mérito. Sustenta o recorrente que laborou sob vínculos temporários com o Município de Cariacica e que faz jus ao recebimento dos depósitos de FGTS, aplicando-se o prazo prescricional trintenário por se tratar de ação ajuizada antes de 13/11/2019.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Definição do prazo prescricional aplicável à cobrança de FGTS oriundo de vínculo temporário com a Administração Pública, bem como a análise da legalidade das contratações e da existência, ou não, de nulidade contratual que fundamentasse o direito ao FGTS.

RAZÕES DE DECIDIR
Nos termos do julgamento do STF no
Tema 608 (ARE 709.212/DF)
, é devida a aplicação do
prazo prescricional trintenário
às ações ajuizadas antes de
13/11/2019
, como é o caso dos autos. Afasta-se, assim, o reconhecimento da prescrição quinquenal adotado em primeira instância.

Contudo, analisando os documentos constantes nos autos, verifica-se que as contratações temporárias do recorrente junto ao Município observaram os
critérios legais e os prazos previstos na Lei Complementar Estadual nº 809/2015
, inexistindo vínculo sucessivo, continuidade contratual ou desvirtuamento da excepcionalidade.

A prestação de serviços deu-se dentro dos limites de legalidade previstos no
art. 37, IX, da CF
, não se configurando nulidade contratual nem afronta ao princípio do concurso público. Nessa linha,
não é devido o pagamento de depósitos de FGTS
, uma vez que ausente o vício alegado na formação do vínculo.

DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e parcialmente provido,
apenas para afastar a prescrição quinquenal
, reconhecendo-se a aplicação do
prazo trintenário
. No mérito,
mantida a improcedência dos pedidos autorais
por ausência de nulidade contratual.

Tese de julgamento:
A ação ajuizada antes de 13/11/2019 para cobrança de depósitos de FGTS em razão de vínculo temporário com a Administração Pública submete-se ao
prazo prescricional trintenário
, conforme modulação dos efeitos do julgamento do STF no
Tema 608
.
Não se configura nulidade contratual quando a contratação temporária observa os requisitos legais e os prazos da legislação específica
, inexistindo direito ao recebimento retroativo de FGTS.

Dispositivos relevantes citados:

Art. 37, IX, da Constituição Federal;

Lei nº 8.745/93;

Lei Complementar Estadual nº 809/2015;

Jurisprudência relevante citada:

STF – ARE 709.212/DF (Tema 608);

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator ,sendo acompanhado por Dra. Walmea.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 0017669-70.2019.8.08.0012

RECORRENTE: JOAO CARLOS MARTINELLI

RECORRIDO: MUNICÍPIO DE CARIACICA

JUIZ(A) SENTENCIANTE: DR. FERNANDO AUGUSTO DE MENDONÇA ROSA

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. AUSÊNCIA DE SUCESSIVIDADE CONTRATUAL. OBSERVÂNCIA DOS PRAZOS LEGAIS. EXCEPCIONALIDADE CONFIGURADA. REGULARIDADE DAS CONTRATAÇÕES. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE CONTRATUAL. FGTS. PRAZO PRESCRICIONAL TRINTENÁRIO. AÇÃO AJUIZADA ANTES DE 13/11/2019. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS MANTIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

CASO EM EXAME
Recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que reconheceu a prescrição quinquenal da pretensão autoral, extinguindo o feito com resolução de mérito. Sustenta o recorrente que laborou sob vínculos temporários com o Município de Cariacica e que faz jus ao recebimento dos depósitos de FGTS, aplicando-se o prazo prescricional trintenário por se tratar de ação ajuizada antes de 13/11/2019.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Definição do prazo prescricional aplicável à cobrança de FGTS oriundo de vínculo temporário com a Administração Pública, bem como a análise da legalidade das contratações e da existência, ou não, de nulidade contratual que fundamentasse o direito ao FGTS.

RAZÕES DE DECIDIR
Nos termos do julgamento do STF no
Tema 608 (ARE 709.212/DF)
, é devida a aplicação do
prazo prescricional trintenário
às ações ajuizadas antes de
13/11/2019
, como é o caso dos autos. Afasta-se, assim, o reconhecimento da prescrição quinquenal adotado em primeira instância.

Contudo, analisando os documentos constantes nos autos, verifica-se que as contratações temporárias do recorrente junto ao Município observaram os
critérios legais e os prazos previstos na Lei Complementar Estadual nº 809/2015
, inexistindo vínculo sucessivo, continuidade contratual ou desvirtuamento da excepcionalidade.

A prestação de serviços deu-se dentro dos limites de legalidade previstos no
art. 37, IX, da CF
, não se configurando nulidade contratual nem afronta ao princípio do concurso público. Nessa linha,
não é devido o pagamento de depósitos de FGTS
, uma vez que ausente o vício alegado na formação do vínculo.

DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e parcialmente provido,
apenas para afastar a prescrição quinquenal
, reconhecendo-se a aplicação do
prazo trintenário
. No mérito,
mantida a improcedência dos pedidos autorais
por ausência de nulidade contratual.

Tese de julgamento:
A ação ajuizada antes de 13/11/2019 para cobrança de depósitos de FGTS em razão de vínculo temporário com a Administração Pública submete-se ao
prazo prescricional trintenário
, conforme modulação dos efeitos do julgamento do STF no
Tema 608
.
Não se configura nulidade contratual quando a contratação temporária observa os requisitos legais e os prazos da legislação específica
, inexistindo direito ao recebimento retroativo de FGTS.

Dispositivos relevantes citados:

Art. 37, IX, da Constituição Federal;

Lei nº 8.745/93;

Lei Complementar Estadual nº 809/2015;

Jurisprudência relevante citada:

STF – ARE 709.212/DF (Tema 608);

RELATÓRIO

Em síntese, trata-se de demanda objetivando o recebimento de FGTS correlato ao período laborado em regime de designação temporária. Informa o requerente que laborou em regime de designação temporária junto ao município de Cariacica, pugnando pela declaração de nulidade dos vínculos temporários.

Ao final, o juízo sentenciante assim decidiu:

Ante todo exposto, diante da realidade dos autos, acolho a prejudicial aventada e
pronuncio a prescrição
incidente sobre toda a pretensão autoral, derivada dos contratos temporários firmados entre a parte requerente,
JOAO CARLOS MARTINELLI
, e a parte requerida,
MUNICÍPIO DE CARIACICA
, ao tempo em que
julgo improcedentes os pedidos e extinto o feito
, com resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil (Lei nº. 13.105/2015)

Em sede de Recurso Inominado, o autor sustenta
que a sentença equivocadamente aplicou a prescrição quinquenal (art. 10 do Decreto nº 20.910/32) ao pedido de recebimento de FGTS, declarando prescritos os valores relativos aos períodos laborados pelo recorrente em favor do município recorrido. Defende que o prazo prescricional aplicável é o trintenário, conforme modulação dos efeitos do julgamento do STF no ARE 709.212/DF (Tema 608), uma vez que a ação foi ajuizada antes de 13/11/2019. Requer a reforma integral da sentença, com a condenação do réu ao pagamento dos depósitos de FGTS referentes a todo o período trabalhado.

PROJETO DE VOTO

Comprovado o estado de hipossuficiência financeira,
defiro
o pedido de gratuidade da justiça em favor do recorrente.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n° 9.099/95.

Inicialmente, importa destacar que, por meio do ARE 709.212/DF, o e. Supremo Tribunal Federal (STF) definiu o Tema 608, com a seguinte tese: “O prazo prescricional aplicável à cobrança de valores não depositados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) é quinquenal, nos termos do art. 7º, XXIX, da Constituição Federal”.

Definiu-se que a tese do acórdão deveria ser modulada com efeitos
ex nunc
, nos seguintes termos: (i) se o ajuizamento da ação, objetivando o recebimento das parcelas do FGTS, ocorreu até 13.11.2019, aplica-se a prescrição trintenária, ou seja, o trabalhador tem direito ao recebimento das parcelas vencidas no período de 30 anos antes do ajuizamento da ação; e (ii) se o ajuizamento da ação ocorreu após 13.11.2019, aplica-se a prescrição quinquenal, ou seja, o trabalhador faz jus somente ao recebimento das parcelas vencidas no período de 5 anos antes do ajuizamento da ação.

É certo, portanto, que a regra de transição é a seguinte: o prazo prescricional é de 30 anos contados do termo inicial ou de 05 anos a partir do julgamento pelo STF, ocorrido em 13/11/2014, contado o que ocorresse primeiro.

Dessa forma, se a ação que objetiva o recebimento de FGTS por nulidade da contratação foi ajuizada antes de
13/11/2019
, o prazo prescricional será sempre trintenário. Lado outro, se a demanda for ajuizada após
13/11/2019
, o prazo prescricional será sempre quinquenal.

Considerando que a presente demanda foi ajuizada dia 31/10/2019, conforme atesta o comprovante de protocolo da Petição Inicial, porta-se ao caso a
prescrição trintenária
. Portanto,
afasto o reconhecimento da prescrição quinquenal da pretensão autoral
.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais merecem prosperar.

O art. 37, inciso IX, da Constituição Federal autoriza a contratação temporária de pessoal pela Administração Pública para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, desde que observados os critérios estabelecidos em lei específica. No âmbito federal, tal contratação é regulamentada pela Lei n.º 8.745/93 e, no Estado do Espírito Santo, pela Lei Complementar n.º 809/2015, cujos dispositivos pertinentes dispõem:

LC 809:
Art. 2º
Considera-se necessidade temporária de excepcional interesse público:

I -
assistência a situações de calamidade pública;

II -
assistência a emergências em saúde pública, inclusive surtos epidemiológicos;

III
- contratação de professor substituto para suprir a falta na respectiva carreira em decorrência: a) de exoneração, demissão, falecimento, aposentadoria, capacitação, afastamento ou licença; b) do exercício de cargo comissionado, de função gratificada ou da composição de equipe de trabalho em atividades no âmbito da Secretaria de Estado da Educação – SEDU, da Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia e da Faculdade de Música do Espírito Santo; c) da expansão das instituições estaduais de ensino;

IV
- admissão de professor para suprir necessidade sazonal no âmbito da educação profissional;

[...]

Art. 4º
As contratações previstas nesta Lei Complementar serão feitas mediante contrato administrativo de prestação de serviços com tempo determinado, observados os seguintes prazos máximos:

I -
06 (seis) meses, no caso dos incisos I, II, VIII, XI e XIII do art. 2º desta Lei Complementar;

II
- 12 (doze) meses, nos casos dos incisos V, VII, XI, XII, XIV e XV e do art. 2º desta Lei Complementar;

III
- 24 (vinte e quatro) meses, no caso do inciso III do art. 2º desta Lei Complementar;

IV -
36 (trinta e seis) meses, nos casos dos incisos IV, VI, IX e X do art. 2º desta Lei Complementar.

Parágrafo único.
Apenas os prazos estabelecidos nos incisos I, II e III deste artigo admitem prorrogação, por igual período.

Analisando os documentos juntados aos autos pela parte recorrente, constata-se que o autor laborou como professor, em regime de designação temporária junto ao município recorrido, mediante contratações nos seguintes períodos:

01/04/2002 – 31/12/2002;

14/02/2003 – 31/12/2003;

09/02/2004 – 31/12/2004.

No caso em exame,
conforme se extrai da declaração de tempo de serviço de p. 24 (autos digitalizados - parte 01, vol, 01), as contratações perduraram por
2 anos e 8 meses, não ultrapassando sequer um período de 3 anos.
Constata-se, portanto, que todas as admissões ocorreram dentro dos prazos previstos na legislação específica, observando-se o limite legal aplicável. Tais circunstâncias afastam a alegação de continuidade contratual e corroboram o caráter excepcional e temporário das admissões, em consonância com o disposto no art. 37, inciso IX, da Constituição Federal.

Nesse contexto, restou demonstrado que as contratações atenderam aos requisitos legais e se fundamentaram em necessidade temporária de excepcional interesse público, inexistindo vínculo contínuo ou sucessivo, nulidade contratual ou afronta ao princípio do concurso público.

Dessa forma, reconhecida a legalidade dos vínculos temporários firmados com o Município recorrido, é indevida a pretensão ao pagamento retroativo de valores a título de FGTS, razão pela qual deve ser mantida a improcedência dos pedidos autorais.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
para
reformar
a r. sentença e
afastar
o reconhecimento da prescrição quinquenal da pretensão autoral. Quanto ao mérito, julgo
im
procedente a pretensão autoral
.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Apresento parcial divergência quanto ao voto proferido.

Como cediço, o Decreto 20.910/1932, por ser norma especial, prevalece sobre a lei geral e, com fundamento nela, o prazo prescricional para a cobrança de débito relativo ao FGTS em face da Fazenda Pública, decorrente da nulidade de designação temporária, é de cinco anos (REsp 1.107.970/PE, Rel. Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, DJe 10/12/2009).

Além disso, conforme inúmeros julgados do E. TJES “o julgamento do agravo no recurso extraordinário nº 709.212, pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, não se aplica ao presente caso concreto, eis que a questão de fundo tratada naquele recurso versa sobre créditos de FGTS em relação trabalhista, enquanto que nesta demanda os créditos exsurgem de contratos nulos celebrados com a Administração Pública.” (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024110380169, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/02/2019, Data da Publicação no Diário: 15/02/2019).

Portanto, não há que se falar em prescrição trintenária no presente caso, visto que não se aplica a modulação dos efeitos estipulada pelo STF no julgamento do ARE nº 709.212, em razão do distinguish que entendo existir entre os casos.

Isso sem desconsiderar que o STF ainda está discutindo o tema 1.189, para definir a: “a aplicabilidade da norma constitucional que define prazos de prescrição para ajuizamento de ação trabalhista (artigo 7º, XXIX, da Constituição), nos casos em que se pleiteia a cobrança, contra o Poder Público, dos depósitos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) não recolhidos, decorrentes de nulidade de contratações temporárias.”. Ou seja, o interessado apenas teria o prazo de 2 ou 5 anos após o término da relação declarada nula para cobrar o referido valor do Estado, o que ensejaria, de toda forma, a prescrição da pretensão.

Concordo, contudo, com o voto quanto a análise da nulidade dos contratos entabulados.

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento. Condeno a recorrente em custas e honorários no patamar de 10% sob o valor da causa, suspensas em razão da gratuidade. É como voto.